Tribunal: TJDFT
Processo: 0710055-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Direito do consumidor. Recursos inominados. Contrato de consórcio. Desistência. Restituição de valores após o encerramento do grupo. Dedução da taxa de administração e cláusula penal. Possibilidade. Abatimento de taxa de adesão, fundo de reserva e seguro. Impossibilidade. Ausência de comprovação de prejuízo ou contratação. Afastada preliminar de nulidade suscitada pela ré. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada pelo autor, consorciado desistente, por meio da qual pleiteia a devolução integral da quantia de R$ 2.278,00, paga em contrato de consórcio administrado pela ré, cujo grupo se encerrou em 31.12.2024. Alega que, após o encerramento, recebeu apenas o valor irrisório de R$ 73,83.
1.1. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 2.278,00, autorizando o desconto do valor já repassado (R$ 73,83), da taxa de administração e da multa penal compensatória, mas vedando o abatimento de valores referentes a fundo de reserva, taxa de adesão e seguro (ID 80837222).
1.2. Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. A ré/recorrente (ID 80837250) sustenta a legalidade de todas as deduções previstas no contrato, argumenta que a sentença foi extra petita ao revisar cláusulas de ofício e pugna pela improcedência do pedido inicial. O autor/recorrente (ID 80837253), por sua vez, pleiteia a reforma da sentença para obter a restituição integral do valor pago, sem quaisquer descontos, e requer a concessão da gratuidade de justiça. 1.3 Contrarrazões de ambas as partes (ID 80837257 e 80837258).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a verificar: i) se houve julgamento extra petita devido ao exame de ofício das cláusulas contratuais; ii) legalidade das deduções incidentes sobre o valor a ser restituído ao consorciado desistente após o encerramento do grupo.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e nos documentos apresentados (IDs 80837243, 80837244 e 80837245), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor/recorrente.
4. Não há que se falar em julgamento extra petita. Ao analisar o pedido de restituição formulado pelo autor, compete ao julgador examinar a legalidade das deduções propostas pela ré em sua contestação (ID 80836399) para determinar o valor efetivamente devido. Tal análise, que visa coibir cláusulas abusivas em relações de consumo, está inserida nos limites da lide e não configura revisão contratual de ofício, mas sim o controle de legalidade inerente à atividade jurisdicional. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
6. A dedução da taxa de administração é lícita, conforme entendimento consolidado na Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça, que confere às administradoras de consórcio a liberdade para sua estipulação. Do mesmo modo, a incidência da cláusula penal compensatória, prevista contratualmente, é cabível para desestimular a desistência e mitigar eventuais prejuízos ao grupo.
7. Correta, por outro lado, a sentença ao afastar a cobrança da taxa de adesão, por configurar bis in idem com a taxa de administração, uma vez que ambas se destinam a remunerar os serviços da administradora. Igualmente acertada a vedação ao desconto do fundo de reserva e do seguro, pois a administradora não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo prejuízo causado ao grupo pela desistência do consorciado, como exige o art. 53, § 2o, do CDC, nem a efetiva contratação do seguro e o repasse dos valores à seguradora.
8. Irreparável, pois, a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
9. Recurso do autor desprovido. Preliminar suscitada pela ré rejeitada. No mérito, desprovido o recurso da ré.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência recíproca em grau recursal, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno cada recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte contrária, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao autor/recorrente, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3o, CPC).
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/90 (CDC), art. 53, § 2o; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 538.